Tribunal: TRF3
Processo: 5003420-28.2023.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
135/689)

5003420-28.2023.4.03.6134

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003420-28.2023.4.03.6134

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO - SP421392-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo tão somente a especialidade de parte dos períodos pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Ocorrência ou não de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial, com a subsequente anulação da sentença, tendo em vista a precariedade da prova material obtida e apresentada nos autos pelo segurado; (ii) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova apresentada, consubstanciada em PPPs, não é suficiente para a comprovação do caráter especial das atividades. Relativamente ao período de 06.03.1997 a 04.03.1999, o PPP apresentado não indica a presença de fatores de risco acima dos limites admitidos. Entretanto, considerando a natureza das atividades desenvolvidas constantes em tal documento (transporte de máquinas agrícolas, direção de veículo de combate de incêndio e caminhão de carga de cana-de-açúcar superior a 10 toneladas), revela-se plausível a alegação do segurado de que se sujeitou a condições ambientais de trabalho consideradas agressivas, o que somente poderá ser aferido pela prova pericial. Por sua vez, no tocante ao período de 02.01.2015 a 13.11.2019, o PPP constante nos autos não indica o nível de ruído a que permaneceu exposta a parte autora durante a atividade, razão pela qual também está justificada a necessidade de prova técnica para a sua explicitação.

4. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar acolhida para anular a sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise da apelação do INSS.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 355 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003420-28.2023.4.03.6134

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO - SP421392-A

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira) ajuizado por João Batista da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi concedida a gratuidade da Justiça (ID 353158080).

Contestação do INSS na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido (ID 353158188).

Réplica (ID 353158190).

Foi requerida a realização de perícia técnica (ID 353158192), tendo o Juízo de primeiro grau determinado a comprovação da alegada exposição aos agentes agressivos por meio de prova documental (ID 353158194).

Sentença pela parcial procedência do pedido, para reconhecer os períodos de 01.03.1986 a 29.01.1987, 21.03.1988 a 22.04.1993, 02.12.1993 a 31.12.1993 e 29.04.1995 a 05.03.1997 como sendo de natureza especial e determinar a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, a partir do ajuizamento da demanda (06.12.2023), condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo, na forma do art. 85, §3o, do CPC, observado o disposto na Súmula 111 do STJ, dispensando, ao final, a remessa necessária (ID 353158199).

Apelação do INSS pelo afastamento da especialidade dos períodos de 01.03.1986 a 29.01.1987, 21.03.1988 a 22.04.1993, 02.12.1993 a 31.12.1993 e 29.04.1995 a 05.03.1997 e, por conseguinte, o indeferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição postulado em razão da ausência de implementação dos requisitos legais, com a inversão da sucumbência nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, observada a gratuidade da Justiça deferida ao segurado. Subsidiariamente, pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, bem assim a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias

Recurso adesivo da parte autora arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de prova técnica nos períodos de 06.03.1997 a 04.03.1999 e 02.01.2015 a 13.11.2019 (ID 353158203).

Com contrarrazões (ID 353158205), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, insta observar que o julgamento antecipado do mérito somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Nesse contexto, verifico que a controvérsia colocada em Juízo envolve o reconhecimento da alegada natureza especial das atividades exercidas pela parte autora nos períodos de 01.03.1986 a 29.01.1987, 21.03.1988 a 22.04.1993, 26.05.1993 a 26.10.1993, 02.12.1993 a 31.12.1993, 05.04.1994 a 28.04.1995, 29.04.1995 a 04.03.1999 e 02.01.2015 a 13.11.2019.

Ocorre que em relação ao período de 06.03.1997 a 04.03.1999, o PPP apresentado não indica a presença de fatores de risco acima dos limites admitidos (ID 353158073 - fls. 120/121). Entretanto, considerando a natureza das atividades desenvolvidas constantes em tal documento (transporte de máquinas agrícolas, direção de veículo de combate de incêndio e caminhão de carga de cana-de-açúcar superior a 10 toneladas), revela-se plausível a alegação do segurado de que se sujeitou a condições ambientais de trabalho consideradas agressivas, o que somente poderá ser aferido pela prova pericial. Por sua vez, no tocante ao período de 02.01.2015 a 13.11.2019, o PPP constante nos autos não indica o nível de ruído a que permaneceu exposta a parte autora durante a atividade (ID 353158073 - fls. 127/128), razão pela qual também está justificada a necessidade de prova técnica para a sua explicitação.

É que, a partir da edição do Decreto no 2.172/97, tornou-se demasiadamente penosa para a parte autora a comprovação da natureza especial das atividades exercidas em condições insalubres, perigosas ou penosas. Diante de verdadeiro cipoal de leis e normas incompreensíveis ao segurado comum e da quase inexistente fiscalização por parte do Poder Público, no tocante ao efetivo exercício de funções em condições especiais, a parte autora não consegue que lhe sejam fornecidos os formulários de insalubridade e laudos periciais exigidos pela vigente legislação.

Com efeito, entendo que os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todos os períodos em que laborou nas empresas elencadas na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçaé neste sentido:

“PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2a INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido (...)”. (REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251)

“PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO POR PERPLEXIDADE DIANTE DOS FATOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO RENOVA PRAZO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Não é cabível a dilação probatória quando haja outros meios de prova, testemunhal e documental, suficientes para o julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou incompletas (...)”. (REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208)

A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela parte autora para anular a sentença proferida nos autos, por cerceamento de defesa, decorrente da não produção de prova pericial. Prejudicada a análise da apelação do INSS.

Retornem os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, para reabertura da instrução probatória, com a expedição de ofício à empresa empregadora para que forneça o PPP preenchido com as informações detalhadas de todos os agentes nocivos a que esteve exposto o autor, sem prejuízo da realização da perícia, caso ainda persista a irresignação justificada do segurado com as informações ali constantes, com oportuna prolação de nova decisão de mérito.

Acaso encerradas as atividades das empresas ou destruídas as instalações nas quais as funções indicadas na exordial foram laboradas, deverá a perícia técnica ser realizada em outras empresas de características semelhantes ou idênticas, por similaridade.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo tão somente a especialidade de parte dos períodos pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Ocorrência ou não de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial, com a subsequente anulação da sentença, tendo em vista a precariedade da prova material obtida e apresentada nos autos pelo segurado; (ii) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova apresentada, consubstanciada em PPPs, não é suficiente para a comprovação do caráter especial das atividades. Relativamente ao período de 06.03.1997 a 04.03.1999, o PPP apresentado não indica a presença de fatores de risco acima dos limites admitidos. Entretanto, considerando a natureza das atividades desenvolvidas constantes em tal documento (transporte de máquinas agrícolas, direção de veículo de combate de incêndio e caminhão de carga de cana-de-açúcar superior a 10 toneladas), revela-se plausível a alegação do segurado de que se sujeitou a condições ambientais de trabalho consideradas agressivas, o que somente poderá ser aferido pela prova pericial. Por sua vez, no tocante ao período de 02.01.2015 a 13.11.2019, o PPP constante nos autos não indica o nível de ruído a que permaneceu exposta a parte autora durante a atividade, razão pela qual também está justificada a necessidade de prova técnica para a sua explicitação.

4. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar acolhida para anular a sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise da apelação do INSS.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 355 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar arguida pela parte autora para anular a sentença e prejudicar a análise da apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão